Tribunal: TJES
Processo: 5015894-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015894-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO CORREA VIEIRA e outros (5)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Alex Sandro Correa Vieira e outros contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. Os embargantes alegam diversas omissões e erros materiais no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, ou se há apenas pretensão de rediscutir o mérito da decisão já proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou adequadamente as alegações das partes, consignando fundamentos sobre o julgamento antecipado do mérito, ausência de cerceamento de defesa, inexistência de sentença extra petita e inaplicabilidade da suspensão do feito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídas as matérias suscitadas, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
2. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5015894-25.2021.8.08.0024.

EMBARGANTES: ALEX SANDRO CORREA VIEIRA E OUTROS.

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Alegaram os embargantes, em síntese, que: 1) há omissões no acórdão; 2) o julgamento antecipado do mérito foi indevido, não havendo decisão de saneamento; 2) deve ser aplicado o princípio nemo venire contra factum proprium; 3) o Juiz utilizou fundamento não invocado pelas partes; 4) a sentença é extra petita; 5) ocorreu erro na análise do processo; 6) o processo deve ser suspenso; e 7) foi adotada fundamentação genérica.

Requerem o provimento do recurso para suprir as omissões apontadas.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios alegados porque no voto de relatoria foram aduzidos os seguintes fundamentos: 1) “O juízo a quo fundamentou, nos termos do art. 355, I, do CPC, que não havia a necessidade de produção de outras provas. Na petição inicial, os autores protestaram pela produção das provas admitidas em direito, em especial a documental. E ao interpor este apelo, não apresentaram motivação apta a caracterizar ofensa ao referido princípio e, de conseguinte, a ocorrência de cerceamento de defesa”; 2) “consoante pacífico entendimento do STJ, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’”; 3) “não há falar, por óbvio, em sentença extra petita, quando o pedido é julgado improcedente, porquanto nada restou assegurado à parte autora”; 4) “o ajuste celebrado em demanda judicial outra somente faz efeito inter partes, inexistindo ofensa ao princípio da isonomia por não estendê-lo aos recorrentes, razão pela qual não há se falar em suspensão do presente feito”; 5) “resulta claro que o magistrado na origem utilizou-se da fundamentação empreendida no julgamento da demanda tombada sob o nº 0021466-23.2016.8.08.0024, para explicar os motivos pelos quais não reconhecia o direito dos autores, mesmo porque S. Exa evidenciou que o acordo paradigma restou anulado pelo próprio em sentença proferida nos autos de nº 0010084-91.2020.8.08.0024”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pelas embargantes
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.